Tribunal: TJPA
Processo: 0810416-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810416-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAILSON MOREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. ARGUMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME QUE PODE SER ENFRENTADO POR ESTA CORTE SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO SOBRE A QUESTÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO A MAIS DE 03 (TRÊS) MESES, SENDO QUE OS AUTOS ESTÃO COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO A MAIS DE 01 (UM) MÊS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PLEITO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO A QUO IMPRIMA CELERIDADE NA RESOLUÇÃO DO PLEITO, UMA VEZ QUE É VEDADO A ESTA CORTE, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, ANALISAR OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O impetrante se insurge contra o excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime. Ademais, o pedido, quando do julgamento definitivo da ordem é no sentido de determinar à autoridade coatora que aprecie o pleito, tese que pode ser enfrentada por esta Corte sem a necessidade de prévia provocação do juízo
a quo
, sendo descabida a tese de supressão de instância. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
A defesa do paciente requereu a progressão de regime na data de 25/07/2020. No dia 09/09/2020, foi juntada aos autos a certidão carcerária do paciente e o processo foi remetido ao Ministério Público em 10/09/2020 e retornando do
Parquet
sem manifestação em 15/10/2020, oportunidade em que foi concedida nova remessa dos autos ao Órgão Ministerial onde se encontram desde essa data. Desse modo, há que se reconhecer que o paciente encontra-se há mais de 03 (três) meses esperando resposta sobre a tutela jurisdicional requerida, sem que tenha dado causa a mora processual, motivo pelo qual há de ser reconhecido o excesso de prazo injustificado.

Porém, a concessão do writ deve ser restrita ao mandamento dirigido ao juízo
a quo
que imprima celeridade na decisão do feito, uma vez que a análise dos requisitos para a concessão da progressão de regime implica em exame aprofundado de provas, o que é vedado em sede de habeas corpus.

Ordem conhecida e concedida
tão somente para determinar que o juízo a quo imprima celeridade na resolução do feito
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem tão somente para que o juízo inquinado coator imprima maior celeridade na apreciação do pedido de progressão de regime, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar Impetrado pela Defensora Pública Ursula Dini Mascarenhas em favor do paciente
MAILSON MOREIRA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seus status libertatis pelos uma vez que há excesso de prazo injustificado para apreciação do pedido de progressão de regime.

Pediu a concessão de liminar para que fosse imediatamente transferido para o regime aberto e, quando do julgamento definitivo da ordem, que fosse determinado o julgamento do pedido de progressão de regime.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3852483) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 3877171).

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
em face da supressão de instância, tendo em vista que o juízo inquinado coator não se manifestou sobre o pedido de progressão de regime, bem como pela concessão de ofício da ordem, a fim de que o paciente aguarde no regime aberto a apreciação do referido benefício.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do
writ
em face da supressão de instância, tendo em vista que o juízo inquinado coator não se manifestou sobre o pedido de progressão de regime.

Com efeito, o impetrante se insurge contra o excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime. Ademais, o pedido, quando do julgamento definitivo da ordem é no sentido de determinar à autoridade coatora que aprecie o pleito, tese que pode ser enfrentada por esta Corte sem a necessidade de prévia provocação do juízo a quo.

Ressalta-se, ainda, que a transferência do paciente para o regime aberto constou do requerimento da liminar, que foi indeferida.

Desse modo, rejeito a preliminar.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
pelos seguintes motivos uma vez que há excesso de prazo injustificado para apreciação do pedido de progressão de regime.

Analisando as informações da autoridade inquinada coatora, verifica-se que a defesa do paciente requereu a progressão de regime na data de 25/07/2020. No dia 09/09/2020, foi juntada aos autos a certidão carcerária do paciente e o processo foi remetido ao Ministério Público em 10/09/2020 e retornaram do
Parquet
sem manifestação em 15/10/2020, oportunidade em que foi concedida nova remessa dos autos ao Órgão Ministerial onde se encontram desde essa data.

Em consulta realizada no Sistema SEEU, realizada em 19/10/2020, constatou-se a ausência de decisão sobre o pedido.

Desse modo, há que se reconhecer que o paciente encontra-se há mais de 03 (três) meses esperando resposta sobre a tutela jurisdicional requerida, sem que tenha dado causa a mora processual, motivo pelo qual há de ser reconhecido o excesso de prazo injustificado.

Porém, a concessão do writ deve ser restrita ao mandamento dirigido ao juízo a quo que imprima celeridade na decisão do feito, uma vez que a análise dos requisitos para a concessão da progressão de regime implica em exame aprofundado de provas, o que é vedado em sede de habeas corpus.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada tão somente para determinar ao juízo inquinado coator que imprima maior celeridade na apreciação do pedido de progressão de regime, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020